Tribunal: STF
Processo: HC 222446
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 4, p. 228):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APENADA GENITORA DE INFANTE. REGIME FECHADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – No caso dos autos, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que o regime de cumprimento de pena em que se encontra, atualmente, a apenada (diverso do aberto), assim como a ausência de comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados em relação à prole, já afastaria a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar. III - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.



    Tal qual na Corte antecedente, busca a impetrante, em suma, seja a paciente – condenada a 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - autorizada a cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar, porquanto genitora de 03 (três) crianças.



    É o relatório.



    Decido.



    2. O writ não merece processamento.



    É que a decisão acoimada coatora está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto” (HC 188694 ED-AgR, Relator(a) Ministro Nunes Marques, DJe 23.09.2021). No mesmo sentido: HC 179597 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.02.2021; HC 187305 AgR, Relator(a) Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.08.2020.



    Sob esse prisma, verifica-se que, a despeito do alegado na impetração, a inadmissibilidade dos recursos interpostos pela defesa da paciente foi mantida. E, nessa linha, não demonstrados os requisitos legais, a conversão do cumprimento da pena da condenada para o regime domiciliar, à míngua de circunstância absolutamente excepcional a justificar a concessão da medida, não se revela admissível.



    3. À vista do exposto, nos termos do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente